Tribunal: TJSP
Processo: 1004306-41.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de cobrança – Contribuição e taxa de associado – Sentença de parcial procedência – Recurso de apelação interposto pelos réus – Cobrança que se mostra indevida em face de proprietário de imóvel que não seja associado, conforme entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça – Observância ao princípio constitucional de que ninguém pode

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de cobrança – Contribuição e taxa de associado – Sentença de parcial procedência – Recurso de apelação interposto pelos réus – Cobrança que se mostra indevida em face de proprietário de imóvel que não seja associado, conforme entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça – Observância ao princípio constitucional de que ninguém pode ser obrigado a se associar a qualquer entidade – Entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.280.871-SP e REsp. no 1.439.163-SP), no sentido de que "as taxas de manutenção criadas por associação de moradores não obrigam os não associados ou os que a elas não anuíram"– Hipótese dos autos em que os réus sequer contestam a existência do vínculo associativo, insurgindo-se apenas quanto aos valores cobrados – Despesas cobradas pela associação devidamente aprovadas em assembleia, não havendo cogitar da abusividade vislumbrada pelos réus – Juros de mora (1% a.m.) – Incidência desde a citação apenas no que toca às parcelas vencidas até tal data – Parcelas vencidas posteriormente com incidência de juros de mora a partir de seus respectivos vencimentos, tal como determinado pela R. Sentença – Honorários advocatícios contratuais – Ressarcimento indevido – Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça – Sucumbência recíproca caracterizada e que impõe a redistribuição dos ônus sucumbenciais, a serem suportados pelas duas partes – Recurso provido em parte, tão-só para determinar a incidência de juros de mora (1% a.m.) desde a citação, no que toca às parcelas vencidas até tal data, e desde as datas dos vencimentos, no que diz respeito às vencidas posteriormente, e afastar a condenação dos réus ao ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais, restando configurada a sucumbência recíproca.

Dá-se provimento em parte ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000599722
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004306-41.2019.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que são apelantes VICENTE
JORDÃO JARDIM MENTONE e ISOLDA REGINA COLOGNESE MENTONE, é
apelado ASSOCIAÇÃO CONDOMÍNIO PARQUE PRIMAVERA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004306-41.2019.8.26.0127 - Voto no 36.494
2
Apelação Cível no 1004306-41.2019.8.26.0127 – Carapicuíba
Apelantes: Vicente Jordão Jardim Mantone e outra
Apelada: Associação Condomínio Parque Primavera
Juíza Prolatora: Leila França Carvalho Mussa
TJSP (Voto no 36.494)
Apelação Cível.
Ação de cobrança Contribuição e taxa de associado
Sentença de parcial procedência Recurso de apelação
interposto pelos réus Cobrança que se mostra indevida
em face de proprietário de imóvel que não seja associado,
conforme entendimento do Egrégio Supremo Tribunal
Federal e Superior Tribunal de Justiça Observância ao
princípio constitucional de que ninguém pode ser
obrigado
a
se
associar
a
qualquer
entidade

Entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.280.871-SP e
REsp. no 1.439.163-SP), no sentido de que “as taxas de
manutenção criadas por associação de moradores não
obrigam os não associados ou os que a elas não
anuíram” Hipótese dos autos em que os réus sequer
contestam a existência do vínculo associativo, insurgindo-
se apenas quanto aos valores cobrados
Despesas
cobradas pela associação devidamente aprovadas em
assembleia,
não
havendo
cogitar
da
abusividade
vislumbrada pelos réus Juros de mora (1% a.m.)
Incidência desde a citação apenas no que toca às parcelas
vencidas até tal data Parcelas vencidas posteriormente
com incidência de juros de mora a partir de seus
respectivos vencimentos, tal como determinado pela R.
Sentença – Honorários advocatícios contratuais

Ressarcimento
indevido

Precedente
do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça Sucumbência recíproca
caracterizada e que impõe a redistribuição dos ônus
sucumbenciais, a serem suportados pelas duas partes
Recurso provido em parte, tão-só para determinar a
incidência de juros de mora (1% a.m.) desde a citação, no
que toca às parcelas vencidas até tal data, e desde as datas
dos vencimentos, no que diz respeito às vencidas
posteriormente, e afastar a condenação dos réus ao
ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais,
restando configurada a sucumbência recíproca.
Dá-se provimento em parte ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004306-41.2019.8.26.0127 - Voto no 36.494
3
1. Trata-se ação de cobrança movida por Associação
Condomínio Parque Primavera em face de Vicente Jordão Jardim Mantone e
outra. Alega, em síntese, que os réus são proprietários do lote 11, gleba I, do
loteamento denominado “Parque Primavera” e, nessa condição, são
responsa ́veis pelo pagamento das taxas de manutenc ̧a~o
do loteamento
vencidas no período de julho de 2016 a maio de 2019, , que perfazem débito
no montante de R$ 69.932,12. Postula, assim, a condenac ̧a~o
dos re ́us ao
pagamento da referida quantia, bem como das taxas de manutenc ̧a~o
que se
vencerem no curso da lide, acrescidas de correc ̧a~o
moneta ́ria, juros de mora e
multa.
A ação foi julgada parcialmente procedente, nos termos da
R. Sentença de fls. 257/261, para o fim de “condenar os réus a pagarem à
autora o valor constante na planilha de fl. 141, descontada a multa de 2%,
sem lastro, acrescido das taxas associativas vencidas desde então, e não
adimplidas, além das custas e despesas processuais comprovadamente
dispendidas e não constantes no cálculo. Os valores deverão ser corrigidos
monetariamente a partir de sua última atualização, com juros de mora de 1%
ao mês desde o vencimento de cada parcela. Também condeno os réus aos
honorários sucumbenciais, que fixo na proporção de 10% (dez por cento)
sobre o valor atribuído à causa” (fls. 261).
Embargos de declaração foram rejeitados pela R. Decisão
de fls. 269/270.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004306-41.2019.8.26.0127 - Voto no 36.494
4
Apelam os autores, pleiteando, em síntese, a reforma da R.
Sentença para o julgamento de improcedência da ação, uma vez que a autora
não se desincumbiu do ônus de provar o lastro dos valores exigidos.
Requerem, subsidiariamente, a exclusão da condenação ao pagamento de
honorários advocatícios contratuais e a incidência dos juros moratórios a
partir da citação. Por fim, pleiteiam o reconhecimento da sucumbência
recíproca (fls. 275/282).
Processado o recurso, foram apresentadas contrarrazões (fls.
287/289).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 295/302) e,
posteriormente, concordância com a realização do mesmo (fls. 306).
É o relatório.
2. O recurso merece provimento em parte.
Anteriormente, entendia-se que se a associação foi
constituída, estando as despesas cobradas aprovadas em assembleia, seria
responsabilidade de todos os beneficiados os custos de tais serviços. Desta
forma, seria lícita a cobrança pretendida fundada na existência de um
“condomínio de fato”.
Logo, sendo os réus beneficiados pelos serviços oferecidos
por tal condomínio de fato, deveriam efetuar os pagamentos a eles
correspondentes, sob pena de enriquecimento ilícito, pois estariam usufruindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004306-41.2019.8.26.0127 - Voto no 36.494
5
das benfeitorias, no tocante às quais o pagamento estaria sendo feito por
outros condôminos. Assim, apesar da previsão Constitucional de que
ninguém pode ser obrigado a se associar a qualquer entidade, entendia que tal
garantia não dava aos réus o direito de beneficiar-se dos serviços executados
pela associação autora, sem que se sujeitassem às respectivas contraprestações.
Ocorre que o Egrégio Supremo Tribunal Federal (RE
432.106-RJ, 1a T., rel. Min. Marco Aurélio, j. 20.09.2011, DJe 04.11.2011) e
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça (EResp. n. 44.931/SP, DJU
01.02.2006; AgReg no Resp n. 1.061.702/SP, j. 18.08.2009, AgReg no Ag
953.621/RJ, j. 01.12.2009; e AgReg no EResp n. 1.003.875, j. 15.08.2010),
pacificaram o entendimento no sentido de não ser devida a cobrança de
despesas de conservação e segurança por associações de moradores em face
de proprietário de imóvel que não seja associado, em respeito ao princípio
constitucional de que ninguém pode ser obrigado a se associar a qualquer
entidade.
Ainda, no julgamento do Recurso Especial no 1.280.871-SP,
bem como do Recurso Especial no 1.439.163-SP, representativo de
controvérsia, a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a
Relatoria do Excelentíssimo Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, assentou
que, para os efeitos do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973,
“as taxas de manutenção criadas por associação de moradores não obrigam
os não associados ou os que a ela não anuíram”.
O voto do Douto Relator sorteado acenou no sentido da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004306-41.2019.8.26.0127 - Voto no 36.494
6
adoção de tese intermediária, em que o critério para determinar se o
proprietário de imóvel integrante de loteamento fechado deve
obrigatoriamente responder pelas despesas coletivas seria o momento em que
o imóvel foi adquirido em relação à constituição da associação de moradores,
afirmando, nesse sentido, que “se a constituição da associação de moradores
for posterior à aquisição do imóvel por parte de morador que não deseja
dela participar, estará ele eximido de contribuir para o custeio de tais
valores. Entretanto, se a constituição da associação for anterior à aquisição,
o morador deve responder pelas despesas”, entendendo pela existência de
uma aceitação tácita das despesas cobradas pela associação, caso o imóvel
fosse adquirido após sua constituição.
Ocorre que o voto vencedor, da lavra do Excelentíssimo
Ministro Marco Buzzi, Relator Designado, asseverou a impossibilidade de
“restringir a análise do recurso especial à questão tão-somente afeta ao
enriquecimento indevido, sem contudo, na espécie, perpassá-la sobre a
possibilidade de violação ou não do direito constitucional de liberdade
associativa” (STJ, REsp no 1.280.871-SP, Segunda Seção, Rel. Min. Marco
Buzzi (voto vencedor), j. em 11.03.2015).
Na ocasião, ressaltou o Relator Designado que “não há
como olvidar que as obrigações de ordem civil, sejam de natureza real ou
contratual, pressupõem, como fato gerador ou pressuposto, a existência de
uma lei que as exija ou de um acordo firmado com manifestação expressa da
vontade das partes pactuantes, pois, em nosso ordenamento jurídico
positivado, vale rememorar, há somente duas fontes de obrigações, a lei ou o
contrato; e no caso, permissa vênia, não atuam qualquer dessas fontes”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004306-41.2019.8.26.0127 - Voto no 36.494
7
Prosseguiu o Excelentíssimo Ministro, afirmando que
“inexiste, portanto, espaço para a concepção de uma 'aceitação tácita' a ser
imposta pelo Poder Judiciário como preceitua o voto do eminente relator,
pois, na ausência de uma legislação que regule especificamente a presente
matéria, prepondera, na hipótese, o exercício da autonomia da vontade a ser
manifestado pelo proprietário ou, inclusive, pelo comprador de boa-fé,
emanada da própria garantia constitucional da liberdade de associação e da
legalidade, vez que ninguém pode ser compelido a fazer algo senão em
virtude de lei”. E concluiu: “...a aquisição de imóvel situado em loteamento
fechado em data anterior à constituição da associação não pode, nos termos
da jurisprudência sufragada por este Superior Tribunal de Justiça, impor ao
adquirente que não se associou, nem a ela aderiu, a cobrança de encargos.
Se a compra se opera em data posterior à constituição da associação, na
ausência de fonte criadora da obrigação (lei ou contrato), é defeso ao poder
jurisdicional, apenas calcado no princípio do enriquecimento sem causa,
em detrimento aos princípios constitucionais da legalidade e da liberdade
associativa, instituir um dever tácito a terceiros, pois, ainda que se admita a
colisão de princípios norteadores, prevalece, dentre eles, dada a
verticalidade de preponderância, os preceitos constitucionais, cabendo tão-
somente ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral,
afastá-los se assim o desejar ou entender” (g.n.).
As decisões a respeito da matéria são reiteradas, o que me
leva a me curvar a tal posicionamento, ressalvadas hipóteses especialíssimas
de previsões existentes no próprio registro imobiliário acerca da exigibilidade
das despesas e outros casos que possam eventualmente surgir com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004306-41.2019.8.26.0127 - Voto no 36.494
8
circunstâncias fáticas que levem à adoção de tese diversa.
No caso dos autos, contudo, os réus não contestam o fato de
serem associados à autora, cingindo-se a controvérsia à legalidade dos valores
cobrados pela requerente.
Segundo os réus, não há lastro para os valores cobrados, vez
que não apresentados os Editais de Convocação de Assembleia para
Aprovação de Orçamento, as Atas de Assembleia com Aprovação do
Orçamento e os Comprovantes de Pagamentos das alegadas despesas
mencionadas nos Balancetes.
Ocorre, contudo, que os documentos juntados a fls. 15/32
comprovam que as despesas cobradas pela autora foram devidamente
aprovadas em assembleia, não havendo cogitar da abusividade vislumbrada
pelos réus.
Quanto aos juros de mora, no entanto, a R. Sentença
apelada merece pequeno reparo.
A configuração da mora, no caso dos autos, ocorreu com a
citação dos réus. Portanto, no que toca às parcelas vencidas até a citação, a
incidência dos juros de mora ocorrerá ao percentual de 1% ao mês a partir de
tal data. Já sobre as parcelas vencidas posteriormente à citação a incidência
dos juros de 1% ao mês ocorrerá a partir dos respectivos vencimentos, tal
como já determinado pela R. Sentença apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004306-41.2019.8.26.0127 - Voto no 36.494
9
Outrossim, descabida a condenação dos réus ao reembolso
dos valores gastos pela autora com o pagamento de honorários advocatícios
contratuais, indicados na planilha apresentada a fls. 141 (R$ 9.121,58).
Nos termos do entendimento sedimentado pelo Colendo
Superior de Justiça, “os custos decorrentes da contratação de advogado para
ajuizamento de ação, por si só, não constituem ilícito capaz de ensejar danos
materiais indenizáveis” (STJ, Agravo Interno no Recurso Especial no
1519215/SP, 4a T., Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em 05.09.2017).
Dessa forma, é de ser dado provimento em parte ao recurso,
tão-só para determinar a incidência de juros de mora (1% a.m.), desde a
citação, no que toca às parcelas vencidas até tal data, e desde as datas dos
vencimentos, no que diz respeito às vencidas posteriormente, e para excluir
da condenação os honorários advocatícios contratuais indicados na planilha
se fls. 141, mantida, no mais, a R. Sentença apelada.
Por fim, em face da nova definição judicial, restou
configurada a sucumbência recíproca. Assim, arcará a autora com o
pagamento de 50% das custas e despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios devidos ao patrono dos réus, estes fixados em 12%
sobre o valor pleiteado e não obtido, já considerado neste percentual o
trabalho adicional realizado em grau recursal pelo patrono dos réus. Os réus,
por sua vez, arcarão com o pagamento de 50% das custas e despesas
processuais, bem como dos honorários advocatícios devidos aos patronos da
autora, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação atualizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004306-41.2019.8.26.0127 - Voto no 36.494
10
3. À vista do exposto, pelo meu voto, dou provimento em
parte ao recurso.
Christine Santini
Relatora